Tribunal: STF
Processo: HC 217175
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. REVISÃO DE REGIME. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Supremo tem entendido que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – no caso, maus antecedentes – é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso.



    3. A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, haja vista que a pena fixada não ultrapassa os 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.



    4. Agravo interno desprovido.